Tribunal: TJSP
Processo: 1005283-56.2018.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Marca
Órgão julgador: Cesar Ciampolini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
Embargos de declaração a que se emprestam excepcionais efeitos modificativos, por portador de erro evidente no capítulo da atribuição dos ônus sucumbenciais (STF, RE 207.928, SEPÚLVEDA PERTENCE).

De fato, a autora foi vencedora "in totum" na ação de indenização que move contra a ré, considerado, quanto ao pedido relativo aos danos morais, o teor da Súmula 326/STJ. A verba advocatícia era de

Ementa:
Embargos de declaração a que se emprestam excepcionais efeitos modificativos, por portador de erro evidente no capítulo da atribuição dos ônus sucumbenciais (STF, RE 207.928, SEPÚLVEDA PERTENCE).

De fato, a autora foi vencedora "in totum" na ação de indenização que move contra a ré, considerado, quanto ao pedido relativo aos danos morais, o teor da Súmula 326/STJ. A verba advocatícia era de ser imposta em percentual sobre o valor da condenação, não da causa (opção primeira do § 2o do art. 85 do CPC). Não havia que se condenar a autora a pagar honorários aos patronos do réu.

Embargos de declaração recebidos, com efeitos modificativos.